Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESSARCIMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROMISSÁRIO COMPRADOR DIVERSO DAQUELE QUE CONSTOU DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SIMULAÇÃO RELATIVA. SUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO DISSIMULADO. PAGAMENTOS REALIZADOS PELO VERDADEIRO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO. DISTRATO REALIZADO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR QUE CONSTOU DO CONTRATO. OBJETIVO DE INTERROMPER OS EFEITOS DA MORA. PRETENSÃO DO VERDADEIRO ADQUIRENTE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS À CONSTRUTORA. INVIABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c ressarcimento de valores, ajuizada por Vladimir contra José Carlos, requerendo: a) a declaração de que o autor foi o verdadeiro promitente comprador da promessa de compra e venda de imóvel celebrada entre o réu e a construtora, e b) a condenação do réu à restituição da integralidade dos valores pagos pelo autor para aquisição do bem e, subsidiariamente, à restituição do importe decorrente do distrato.

2. De acordo com o art. 167, caput e § 1o, I, do Código Civil, haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, acarretando a nulidade do negócio simulado, mas subsistindo aquele que se dissimulou, se válido na substância e na forma.

3. Extrai-se dos autos que, a despeito de José Carlos (réu) figurar no instrumento contratual na qualidade de promissário comprador, Vladimir (autor) participou de toda transação, realizava os respectivos pagamentos diretamente à construtora e, portanto, consubstanciou o verdadeiro adquirente do bem. Registre-se que, ante o inadimplemento do verdadeiro adquirente (Vladimir), aquele que figurou no contrato como promissário comprador (José Carlos) passou a receber cobranças da promissária vendedora e, diante disso, realizou distrato, objetivando interromper os efeitos da mora.

4. Evidenciado do conjunto probatório, mormente dos documentos coligidos e da oitiva das testemunhas, que, após ajuste verbal entre as partes, se intentou aparentar a transferência de direitos a pessoa diversa daquela a qual realmente se transmitiu, reconhece-se a simulação no tocante à promessa de compra e venda firmada entre José Carlos (réu) e a promitente vendedora e subsiste o negócio jurídico de que se dissimulou, qual seja, a promessa de compra e venda celebrada entre Vladimir (autor) e a construtora, ressaltando-se que já houve a extinção do negócio em razão de distrato.

5. Ante o inadimplemento das parcelas pelo verdadeiro adquirente do bem (Vladimir) anteriormente ao distrato realizado por José Carlos com a construtora, não se mostra cabível condenar o réu ao pagamento do valor integralmente desembolsado pelo autor para aquisição do imóvel, sob a roupagem de perdas e danos (art. 475 do CC), anotando-se que, sobre o importe decorrente da extinção do pacto, a ser destinado ao autor e devidamente depositado em juízo pela construtora, incidiram os consectários decorrentes do inadimplemento, como multa. Além disso, é salutar asseverar que o autor assumiu o risco do negócio ao conjecturar a simulação com o réu, bem como ao interromper os pagamentos que realizava à promissária vencedora e, dessa forma, não pode se beneficiar da situação que ele mesmo engendrou.

6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais obedecerão à proporcionalidade, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.